Tribunal: TJES
Processo: 5000928-79.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-79.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA FILETE e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da autora N.M.F. e negou provimento à apelação do embargante, reconhecendo a nulidade de contrato fraudulento de empréstimo consignado, determinando a repetição do indébito e fixando indenização por danos morais. O banco embargante apontou omissão do acórdão quanto à compensação entre os valores condenatórios e os montantes eventualmente creditados na conta da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta-corrente da consumidora e os montantes devidos em razão da condenação imposta ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido omite-se ao não analisar a eventual compensação dos valores creditados na conta da autora, apesar da declaração de nulidade do contrato e da condenação do banco ao pagamento de indenização e restituição de valores.

A ausência de prova de que a autora não recebeu os valores creditados inviabiliza a repetição do indébito e a indenização de forma integral sem o devido abatimento.

A lógica decorrente da anulação de contrato por vício de consentimento impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo devida a restituição de valores indevidamente creditados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A autora, ora embargada, não apresentou extratos bancários nem comprovou a inexistência de relação com a instituição financeira indicada, revelando-se incontroverso o crédito em conta.

É necessária a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora com o montante fixado na condenação, inclusive a título de danos morais, para garantir equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo fraudulento impõe o retorno das partes ao estado anterior, autorizando a compensação entre os valores eventualmente creditados na conta da consumidora e os montantes fixados a título de indenização e restituição.

A omissão quanto à análise da compensação de valores em acórdão que anula contrato e fixa condenação indenizatória configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CC, arts. 884 e 885.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco C6 Consignado S.A.
em face do acórdão (id.
8319822
) que, à unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
Neuza Maria Filete
e negou provimento à apelação interposta pelo embargante
Banco C6
.

Em suas razões (id.
8393291
), o embargante afirma existir omissão quanto à possibilidade de compensação da condenação com os valores depositados na conta-corrente da embargada.

Contrarrazões pela embargada no id.
8501805
.

Assiste razão ao embargante,
Banco C6
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando a nulidade das cobranças decorrentes do contrato fraudulento. Contudo, não se manifestou sobre a devolução dos valores creditados na conta-corrente da embargada, omissão que também não foi suprida no julgamento das apelações.

Nesse contexto, observa-se que a autora, ora embargada, não juntou aos autos extrato da conta mantida junto ao Banco Bradesco, a fim de comprovar que não recebeu o valor correspondente ao empréstimo. Tampouco alegou, em momento anterior, não possuir conta naquela instituição financeira.

Somente em sede de contrarrazões aos presentes embargos de declaração, a embargada afirmou, de forma genérica, não ter recebido qualquer quantia.

Ressalte-se que o objeto da presente demanda é a validade do contrato de empréstimo consignado. Com a anulação do referido contrato e o acolhimento dos pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, é consequência lógica que a consumidora deva restituir os valores eventualmente creditados em sua conta-corrente.

Para demonstrar que não recebeu qualquer quantia, bastaria à autora apresentar extrato bancário da conta no Banco Bradesco ou comprovar que não possui vínculo com tal instituição.

Não é admissível que a consumidora alegue a ilicitude do contrato e, ao mesmo tempo, se beneficie dos valores supostamente não solicitados, cumulando-os com a indenização deferida.

Dessa forma,
reconheço a omissão
apontada pelo embargante.

Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
opostos por Banco C6 Consignado S.A., a fim de sanar a omissão identificada e
determinar a compensação do valor da condenação com a quantia depositada na conta-corrente da embargada
junto ao Banco Bradesco.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.